Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-62.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000279-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YASMINE CARNEIRO GARCIA - CPF: 047.453.313-12 (APELADO), AMANDA NARA SOARES DAMASCENO - CPF: 036.569.063-51 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE ALÉM DAS COBERTAS INTEGRALMENTE PELO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – IMPOSSIBILIDADE – ALUNA DE MEDICINA CONTEMPLADA COM 100% DO BENEFÍCIO – CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.366/2016 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Na hipótese submetida a julgamento, a discussão se restringe à cobrança de valores residuais pela Instituição de Ensino, mesmo sendo a aluna beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da semestralidade, razão pela qual, revela-se desnecessária a participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo da ação; logo,
a competência para análise do feito é afeta à Justiça Estadual
.

A exigência de valor adicional a título de semestralidade por instituição de ensino em relação a aluno com curso financiado pelo FIES, cujo contrato foi celebrado em 2014, é indevida. Isso ocorre em razão de o contrato ter sido firmado antes da alteração legislativa introduzida pela Lei n. 13.366/2016, a qual passou a permitir tal cobrança. À época da contratação, a legislação vigente vedava expressamente a exigência de qualquer valor adicional no âmbito do financiamento estudantil.

Ausente qualquer evidência de que a situação exposta pela Apelada tenha lhe causado prejuízos psicológicos de grande monta, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Editora e Distribuidora Educacional S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
1
) declarar inexistente o débito perante à Requerida;
2
) determinar que a Requerida:
a
) se abstenha de cobrar qualquer valor adicional da Requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES;
b
) proceda com o cancelamento das restrições existentes;
c
) deixe de inscrever o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito;
d
) não impeça a parte autora de efetuar as rematrículas nas semestralidades subsequentes;
e,
3
) condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A Apelante se insurge contra a sentença, arguindo, inicialmente, a Incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa, ao argumento de que há necessidade da inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE –, no polo passivo da ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Aduz que a inserção do valor real da semestralidade no momento do aditamento, a ser realizado pelo estudante, não foi possível devido a falhas no sistema gerido pelo FNDE à época. Ademais, era responsabilidade da Apelada participar desse processo e, embora ela estivesse ciente do valor real da semestralidade, optou por solicitar o aditamento em valor inferior ao efetivamente devido.

Pontua que, ao ingressar na Instituição de Ensino Superior, a Recorrida assinou contrato de prestação de serviços, de modo que, não pode alegar agora o desconhecimento do valor a ser pago semestralmente. Aliás, é possível verificar no
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
que em todos os semestres o valor da semestralidade ultrapassa o teto coberto pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Salienta que, no documento nominado Ata Notarial, apresentado com a contestação e lavrado pela Tabeliã Substituta do 22º Tabelionato de Notas de São Paulo/SP, foi reconhecida a ocorrência da
trava sistêmica
imposta pelo FNDE no momento do lançamento dos valores referentes à semestralidade, nos casos em que o curso de medicina ultrapassa o teto permitido pelo FIES; logo, tem-se que a estudante não financiou o valor integral de suas semestralidades ao longo do curso.

Argumenta que não pode ser penalizada, deixando de receber os valores não financiados pela Recorrida durante toda a sua trajetória acadêmica, pois mesmo que tenha aderido ao FIES no percentual de 100%, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – limitou o valor máximo de financiamento.

Ressalta que o próprio contrato de adesão ao FIES anexado aos autos pela Recorrida, prevê na Cláusula Quinta, parágrafo único, a responsabilidade do aluno de arcar com recursos próprios os valores não cobertos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) em razão do valor da semestralidade praticado pela Instituição de Ensino Superior.

Destaca que a Recorrida sempre esteve ciente de que seria cobrada pelos valores não financiados pelo programa FIES, considerando que, em todos os semestres, ao renovar sua matrícula, assinava o
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
, no qual constava expressamente a ciência do aluno acerca da referida cobrança.

Enfatiza que não é possível responsabilizar a Instituição de Ensino Superior pela limitação imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), razão pela qual, devem ser extirpadas as condenações referentes à restituição de valores e à indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 220207306).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Editora e Distribuidora Educacional S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
1
) declarar inexistente o débito perante à Requerida;
2
) determinar que a Requerida:
a
) se abstenha de cobrar qualquer valor adicional da Requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES;
b
) proceda com o cancelamento das restrições existentes;
c
) deixe de inscrever o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito;
d
) não impeça a parte autora de efetuar as rematrículas nas semestralidades subsequentes;
e,
3
) condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Denota-se da inicial que
Yasmine Carneiro Garcia
manejou a sobredita ação, relatando que iniciou em sua trajetória acadêmica no primeiro semestre de 2014, na Universidade de Cuiabá – UNIC, ora Recorrente, no curso de Medicina, com plano de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que cobria 100% (cem por cento) dos custos. No entanto, a partir do ano de 2018, a referida Instituição de Ensino passou a lhe cobrar valores adicionais, sem qualquer justificativa.

Enfatizou que tal ato, além de ilegal, está lhe causando enormes transtornos, uma vez que não tem condições financeiras de pagar esses valores adicionais, não restando alternativa senão desistir do curso.

Salientou que a Instituição de Ensino tem lhe imposto sanções pedagógicas, como a impossibilidade de acessar o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), a proibição de realizar provas, a retirada do seu nome da lista de chamada, a não realização da rematrícula e o consequente não aditamento do contrato para o 1º semestre de 2020, entre outras.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] a) Que nos termos do artigo 297 e 300 do NCPC, bem como artigo 84,parágrafo 3º da Lei 8.078/90, seja concedida a tutela antecipada, INAUDITA ALTERA PARS, a fim de determinar:

1) A imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além daquelas já são suportadas 100% pelo FIES, em especial dos seguintes valores:

- Extrato Financeiro – R$ 15.716,15 (quinze mil setecentos e dezesseis reais e quinze centavos) - Extrato Financeiro – R$ 26.298,41 (vinte e seis mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos) – Extrato de Cobrança Portal do Aluno- R$ 22.596,58(vinte e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos). (REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019);

2) Seja promovido o aditamento e rematrícula do contrato do FIES 2020/1 e demais semestres caso necessário;

3) Que se abstenha de negativar o nome da parte requerente em razão dos valores discutidos nesta demanda, bem como proceda com a baixa de qualquer negativação/restrição que já tenha sido lançada;

4) Que se abstenha de bloquear os acessos da parte requerente ao sistema da instituição, bem como campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada e, principalmente, realização das provas nas datas programadas;

5) Que as rematrículas das semestralidades posteriores não sejam impedidas pela ré sob o pretexto do não pagamento de cobranças como tais, enquanto perdurar a discussão desta demanda;

6) Que a requerente possa colar grau, bem como receber diploma, declaração de conclusão de curso, bem como qualquer outro documento necessário para a inscrição no conselho de classe;

7) Que em caso de descumprimento de qualquer item acima, lhe seja aplicada pena de multa diária a ser fixada em R$1.000,00, (um mil reais) por cobrança indevida efetivada ou por dia de descumprimento da tutela antecipada.

[...]

Que ao final, seja julgado por sentença, tornando-se definitiva a antecipação concedida, e por conseguinte, seja a Ré condenada:

a) declarar a inexistência dos débitos nos valores

- Extrato Financeiro – R$ 15.716,15 (quinze mil setecentos e dezesseis reais e quinze centavos)

- Extrato Financeiro – R$ 26.298,41 (vinte e seis mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos)

- Extrato de Cobrança Portal do Aluno - R$ 22.596,58(vinte e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos).

E) abster-se de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; F) cancelar qualquer restrição existente; G) abster-se de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação; H) que todas as rematrículas das semestralidades posteriores não sejam impedidas pela ré sob o pretexto do não pagamento de cobranças dessa natureza; I) a reparar os danos morais sofridos pela parte autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

J) Que seja condenada a restituir em dobro valor de R$ R$ 42.014,56 (quarenta e dois mil e quatorze reais e cinquenta e seis centavos)

[...]

K) Que seja condenada a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; [...].

Após regular trâmite do feito, a Douta Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...]
In casu
, observa-se a existência de contrato firmado entre a parte requerente e o FNDE em 2014 para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de graduação (id. 27787289 – Cláusula Terceira), e desde então os aditamentos vêm sendo efetuados pela parte autora.

A Lei 10.260/2001 que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, com alterações promovidas pela Lei nº 13.366/2016 destaca em seu art. 4º e 4º- B o seguinte:

Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B.

[...].

Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies.

Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato. Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor.

Mesmo porque, alteração posterior na lei, que implica desvantagem ao aluno e impõe um ônus não previsto inicialmente no contrato original, não pode alcança as tratativas firmadas anteriormente à sua vigência.

[...]

Assim, não há justificativa da Ré em exigir o pagamento de qualquer valor adicional, muito menos efetuar cobrança e/ou aplicar sanções pedagógicas a parte autora, de modo que a declaração de inexigibilidade das cobranças merece ser acolhido.

Igualmente, como houve o pagamento indevido de matrículas e mensalidades pela aluna, ante a existência de financiamento estudantil (FIES) que assegurava o pagamento de 100% (cem por cento) do débito, o pedido de restituição dos valores custeados pela parte autora é medida que se impõe.

Aliás, o entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

[...]

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.).

Segundo Silvio Venosa, dano moral é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. (
In
Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

Na hipótese em apreço, o dano moral está suficientemente demonstrado, uma vez que a autora, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, já que era beneficiária do FIES 100%, foi impedida de acessar as plataformas digitais de acesso as aulas e materiais do seu curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna.

[...]

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

De acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCP, para:

a) Declarar inexistente o débito junto à parte ré; determinar que a requerida se abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; que a ré promova o cancelamento de qualquer restrição existente; se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação; que não impeça a realização pela parte autora das rematrículas das semestralidades posteriores.

b) Condenar a requerida a restituir de forma simples os valores descritos na inicial, no montante de 42.014,56 (quarenta e dois mil, quatorze reis e cinquenta e seis centavos – id. 37852278 e 37077277), a título de danos materiais, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c) Condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

Confirmo a decisão de Id. 27960435.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.

P. I. C. (id. 220207294).

Contra a sentença, a Editora e Distribuidora Educacional S/A interpôs o presente Apelo.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar levantada pela Recorrente.

Da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual

A Recorrente suscita a preliminar de Incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) deve ser incluído no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte necessário, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal, “em decorrência da complexidade dos elementos processuais, sobretudo a demonstração de impossibilidade da Instituição de Ensino Superior em inserir no sistema do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) o real valor a ser cobrado do aluno a título de semestralidade escolar”.

No entanto, a intervenção da sobredita entidade autárquica se mostra desnecessária, porquanto, na hipótese submetida a julgamento, a discussão se restringe à cobrança de valores cobrados pela Instituição de forma residual, ou seja, aqueles não cobertos pelo FIES e que superam o limite fixado na Resolução n. 15, de 30 de janeiro de 2018, no valor de R$ 42.983,70, mesmo sendo a Recorrida beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade.

Por certo que, eventual discussão acerca da aludida “
trava sistêmica
” instituída pelo FNDE deve ser enfrentada pela universidade, em desfavor da autarquia, por meio de ação própria.

Logo, a competência para análise do feito é afeta à Justiça Estadual, de modo que rejeita-se a preliminar suscitada.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que restou incontroverso que o contrato firmado entre a Apelada e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em 2014, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), corresponde ao custeio de 100% dos encargos educacionais.

Daí decorrente, tem-se que a cobrança registrada no extrato financeiro da Recorrida, referente às mensalidades questionadas, não se justifica, considerando que o financiamento estudantil (FIES) assegurava o pagamento integral do débito.

Ademais, a discussão referente à limitação ou não, de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais, é questão que deve ser tratada entre a Instituição de Ensino Superior e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. (TJMT, RAC n. 10148731820198110041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.04.202).

Deveras, a Instituição de Ensino Superior, ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido o repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Além disso, vale reiterar que qualquer limitação sistêmica atribuída ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não pode prejudicar o aluno, considerando que ele não foi responsável por essa limitação.

Outrossim, por ter a Apelada iniciado seus estudos no primeiro semestre de 2014, há que se aplicar o disposto nos artigos 4º e 4º-B, da Lei n. 10.260/01, que de forma clara
veda a cobrança de qualquer valor adicional
na hipótese de financiamento em percentual de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais.

E mais. Como o contrato inicial de prestação de serviços educacionais foi firmado antes de 2015, não se aplicam,
in casu
, as disposições que permitem a cobrança ou o repasse de diferenças ao aluno. Essa circunstância torna ilegítima qualquer atitude que impeça a renovação de matrículas ou que aplique penalidades pedagógicas ou administrativas.

Convém destacar, ainda, que tratando-se, como no caso em apreço, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do
teto
fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do artigo 1º da Portaria n. 4/2017/MEC:

Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.

Eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA - ARGUIÇÃO REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECONVENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Incumbe à parte impugnante comprovar a alteração da condição econômica da beneficiada, pois o fato de ter se formado não é capaz de afastar a necessidade da justiça gratuita deferida.

Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença imposta a aluno beneficiário 100% do FIES, é ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade.

Se a instituição de ensino cobra dívida indevida e aplica sanções pedagógicas (retirada do nome da lista de chamada, impedimento de rematrícula, de participar de atividades e de ter acesso ao portal, etc), fica caracterizado o ato ilícito, sendo devida a indenização por danos morais.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

Julgada procedente a lide principal que declarou a inexistência da dívida, o pedido formulado na Reconvenção não comporta acolhimento. (N.U 1001730-79.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal.

III - Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável. (N.U 1023587-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Por outro lado, não ficou comprovado o dano moral. Não há nos autos evidências de que a situação descrita tenha causado à Recorrente transtornos graves o bastante para caracterizar uma violação aos direitos da personalidade ou um significativo abalo à sua intimidade (honra subjetiva).

É cediço que o dano moral indenizável não se confunde com um mero dissabor decorrente das relações da vida em sociedade, contratempos ou desagrados da vida cotidiana e, por isso, somente deve ser reconhecido na existência de violação grave à dignidade da pessoa humana.

Nesse passo, o direito deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de diminutos desentendimentos do cotidiano.

A propósito, sobre o tema leciona Sergio Cavalieri Filho:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010).

Deveras, para que seja caracterizada a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, deve haver efetivos prejuízos aos direitos da personalidade, ainda que presumidos, “in re ipsa”. Esse termo, “in re ipsa” (dano presumido), não pode ser confundido com simples contratempos e aborrecimentos inerentes à rotina da hodierna e complexa sociedade, banalizando o dano moral. Ao contrário, o Poder Judiciário deve estar atento a pleitos fundados em incômodos mínimos.

Tendo em vista que não consta dos autos qualquer comprovação de que a situação aqui exposta pela Apelada tenha lhe causado prejuízos psicológicos de grande monta, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE – AJUSTE ANTERIOR À PORTARIA N. 04/2017 DO MEC - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I – A sentença recorrida não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido, sobretudo porque discorreu sobre todo conjunto probatório existente nos autos.

II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal.

IV -
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável
. (N.U 1006368-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024). [negritei]

De rigor, portanto, a reforma parcial da sentença, para afastar a condenação em danos morais.

Fortes nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE
, ao apelo, apenas para afastar a condenação por danos morais.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença (10%,
pro rata
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024